Tribunal: TJPA
Processo: 0008647-10.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008647-10.2013.8.14.0051
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: NECYANE DAMASCENO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – PERDA FUNCIONAL TOTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em questão, conforme se depreende, a parte recorrente, no presente recurso, tenta se valer da própria torpeza, alegando que não fora juntado laudo pericial que demonstrasse o grau da lesão sofrida, a fim de mensurar o valor da indenização devida, requerendo a improcedência do feito, entretanto, esquece de esclarecer, que lhe fora oportunizado produzir prova pericial para elucidar justamente a questão, e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando precluir a produção de tal prova, não tendo se desincumbido, portanto, de demonstrar, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2-Já a parte autora, conforme se verifica nos autos, juntou laudo pericial do IML, que muito embora afirme somente que a lesão sofrida acarretou
“debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo”
, não especificou que se trata de dano médio, razão pela qual, comungo do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, presumindo-se que o grau da lesão é total, devendo a mensuração do valor devido observar a proporção de 70% da quantia máxima que o seguro cobre, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009.

3-Nessa linha de raciocínio, presumindo perda funcional total, isto é de 100% (cem por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), que abatendo do valor de R$ 1.687,50 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago pela via administrativa, ainda resta pendente, a título de Seguro DPVAT, o valor de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este que deverá ser devidamente atualizado, com correção monetária incidindo a partir do evento danoso, e não a partir do ajuizamento da ação, como pleiteia a recorrente, acrescido de juros de mora a partir da citação.

4-No que concerne aos honorários sucumbenciais devidos pela apelante, observa-se que os mesmos foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, previsto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte, ainda mais considerando que o deferimento da assistência judiciária foi em favor da parte autora, não havendo, portanto, óbice algum, quanto à exigibilidade e fixação desse ônus em relação à parte recorrente.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
,

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a empresa seguradora a pagar a autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia correspondente a 70% (setenta por cento) do montante de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), isto é, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária desde a omissão da ré e os juros desde a citação, condenando autor e ré às custas, na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor, suspensas em razão da assistência judiciária e as restantes pela requerida, bem como honorários do advogado da ré em R$ 600,00 (seiscentos reais) e do advogado da autora na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, permitida a compensação, tendo como ora apelada
NECYANE DAMASCENO DE JESUS.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito na data de 05/10/2010, tendo vindo a adquirir sequelas de caráter permanente.

Aduziu que recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor que afirmou ser inferior ao tipo de lesão sofrida, tendo salientado o direito de receber o valor máxima de indenização, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razão pela qual pugnou pelo recebimento da diferença do valor da indenização do seguro DPVAT pago administrativamente requerendo, portanto, o recebimento da quantia de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 922898), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 922899), alegando que o laudo do IML utilizado como fundamento da condenação imposta à recorrente não observou os termos da Tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009, afirmando ser, portanto, insuficiente para embasar a condenação, haja vista não mencionar em nenhum momento qual o grau de invalidez do membro atingido.

Sustenta ser necessário que conste nos autos prova técnica segundo a qual aponte se as lesões permanentes são totais ou parciais, e neste último caso, apontem o respectivo grau da lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina os incisos I e II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74.

Afirma que a sentença ora vergastada fora proferida sem a realização da perícia médica fundamental para a efetivação das garantias constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório, salientando ser impossível conhecer do pedido deduzido na inicial.

Ressalta que o valor paga administrativamente está em conformidade com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº. 6.194/74, restando integralmente satisfeita a obrigação, eis que inexiste nos autos prova de agravamento da lesão.

Aduz, em observância ao princípio da eventualidade, que caso seja mantida a condenação, a correção monetária deve incidir a partir da data da propositura da ação, nos termos da Lei nº. 6.899/81.

No que concerne aos honorários, salienta que a parte recorrida está amparada pela assistência judiciária, mostrando-se desproporcional a condenação da requerida em percentual máximo, bem como não possuindo amparo legal.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ante a ausência de prova capaz de comprovar a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a aferida na esfera administrativa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 922900), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 1774795)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação do direito da autora ao recebimento do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a empresa seguradora a pagar a autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia correspondente a 70% (setenta por cento) do montante de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), isto é, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária desde a omissão da ré e os juros desde a citação.

Importante ressaltar que a autora afirmou que já recebeu, pela via administrativa, a importância de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este também confirmado pela própria recorrente, sendo tal ponto incontroverso.

Pelo que se depreende, a autora afirma que valor recebido administrativamente é inferior ao tipo de lesão sofrida, tendo salientado o direito de receber o valor máxima de indenização, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razão pela qual pugnou pelo recebimento da diferença do valor da indenização do seguro DPVAT pago administrativamente requerendo, portanto, o recebimento da quantia de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Já a seguradora alega, em sede recursal, aduz que o laudo do IML utilizado como fundamento da condenação imposta à recorrente não observou os termos da Tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009, afirmando ser, portanto, insuficiente para embasar a condenação, haja vista não mencionar em nenhum momento qual o grau de invalidez do membro atingido.

Nesse particular, importante salientar que o Juízo de 1º grau, inicialmente, já havia proferido sentença de mérito, tendo a ora apelante interposto o Recurso de Apelação nº. 0008647-10.2013.8.14.0051, ainda pelo Sistema Libra, por meio do qual esta Relatora, na oportunidade, deu provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para a realização de perícia que se adequasse às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009, principalmente em relação ao grau de invalidez do membro atingido.

Ocorre que, uma vez tendo retornado os autos ao Juízo de 1º grau para a realização de prova pericial, observa-se que a parte apelante, mesmo devidamente intimada para recolher as custas dos honorários periciais, manteve-se inerte, tendo apenas se limitado a requerer a diminuição da verba pericial, o que foi indeferido, deixando, portanto, precluir o momento oportuno para a produção de prova pericial que esclareceria o grau de invalidez do membro atingido, vejamos trecho da sentença ora vergastada que esclarece de forma cristalina o ocorrido:

“Em vista de nova decisão da Egrégia Corte Superior às fls. 118/120, à fls. 123 este Juízo determinou a produção de prova pericial, intimando a empresa ré para recolhimento dos honorários devidos (fls. 123/verso). A ré, todavia, não cumpriu a referida diligência, pugnando, às fls. 124/126, de forma graciosa, pela redução do valor dos honorários periciais para R$ 300,00, nos termos do acordo de cooperação técnica, o que foi negado à fls. 137 por este Juízo, por entender que tal convênio é de natureza administrativa e não prevalece sobre a decisão judicial. Às fls. 138/140, a réu insistiu na redução do valor arbitrado, ignorando os recursos processuais previstos em lei para a rediscussão da decisão judicial, restando assim prejudicada a realização da prova requerida.”

Nessa esteira de raciocínio, conforme se depreende, a parte recorrente, no presente recurso, tenta se valer da própria torpeza, alegando que não fora juntado laudo pericial que demonstrasse o grau da lesão sofrida, a fim de mensurar o valor da indenização devida, requerendo a improcedência do feito, entretanto, esquece de esclarecer, como visto acima, que lhe fora oportunizado produzir prova pericial para elucidar justamente a questão, e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando precluir a produção de tal prova, não tendo se desincumbido, portanto, de demonstrar, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Já a parte autora, conforme se verifica nos autos, juntou laudo pericial do IML, que muito embora afirme somente que a lesão sofrida acarretou
“debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo”
, não especificou que se trata de dano médio, razão pela qual, comungo do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, presumindo-se que o grau da lesão é total, devendo a mensuração do valor devido observar a proporção de 70% da quantia máxima que o seguro cobre, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009.

Consabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº 6.194/74 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° da referida lei (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Até porque diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ, no sentido de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão. Precedentes:

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

No caso em tela, evidencia-se pela Tabela anexa a Lei nº 11.945/2009 que a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros ” equivale ao percentual de 70% do total da indenização.

Ocorre que, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, conforme o caso em tela, o inciso II do §1° do art. 3º da referida lei – acima transcrito -, estabelece que o enquadramento da lesão se fará de acordo com a repercussão da perda.

Nessa linha de raciocínio, presumindo perda funcional total, isto é de 100% (cem por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), que abatendo do valor de R$ 1.687,50 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago pela via administrativa, ainda resta pendente, a título de Seguro DPVAT, o valor de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este que deverá ser devidamente atualizado, com correção monetária incidindo a partir do evento danoso, e não a partir do ajuizamento da ação, como pleiteia a recorrente, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justi
ç
a sedimentou o entendimento de que
“
A incid
ê
ncia de atualiza
çã
o monet
á
ria nas indeniza
çõ
es por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no
§
7
º
do art. 5
º
da Lei n
º
. 6.194/74, reda
çã
o dada pela Lei n
º
. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
”
, conforme a intelig
ê
ncia do decidido no julgamento do REsp n
º
. 1483620/SC (Tema 898), sob sistem
á
tica dos recursos repetitivos, cuja ementa transcreve-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZA
ÇÃ
O. ATUALIZA
ÇÃ
O MONET
Á
RIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Pol
ê
mica em torno da forma de atualiza
çã
o monet
á
ria das indeniza
çõ
es previstas no art. 3
º
da Lei 6.194/74, com reda
çã
o dada pela Medida Provis
ó
ria n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omiss
ã
o legislativa acerca da incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria. 2. Controv
é
rsia em torno da exist
ê
ncia de omiss
ã
o legislativa ou de sil
ê
ncio eloquente da lei. 3. Manifesta
çã
o expressa do STF, ao analisar a aus
ê
ncia de men
çã
o ao direito de corre
çã
o monet
á
ria no art. 3
º
da Lei n
º
6.194/74, com a reda
çã
o da Lei n
º
11.482/2007, no sentido da inexist
ê
ncia de inconstitucionalidade por omiss
ã
o (ADI 4.350/DF). 4.
Para os fins do art. 543-C do CPC: A incid
ê
ncia de atualiza
çã
o monet
á
ria nas indeniza
çõ
es por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no
§
7
º
do art. 5
º
da Lei n. 6194/74, reda
çã
o dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
5. Aplica
çã
o da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da corre
çã
o monet
á
ria a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1483620 SC 2014/0245497-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o: DJe 02/06/2015) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprud
ê
ncia dos Tribunais P
á
trios:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DPVAT
. NEXO CAUSAL. LAUDO IML. DESNECESSIDADE. OUTRAS PROVAS. CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITA
ÇÃ
O. 1. A lei n.
6.194
/74 n
ã
o exige obrigatoriamente a apresenta
çã
o do laudo emitido pelo IML. Outras provas s
ã
o aptas a demonstrar o nexo causal para o recebimento do seguro. 2. A corre
çã
o monet
á
ria incide a partir do evento danoso, conforme verbete sumular n. 43 do Superior Tribunal de Justi
ç
a. 3. Os juros de mora, em caso de seguro
DPVAT
, devem fluir a partir da cita
çã
o. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF- APC. 20140310194452- DP. 01/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A. SEGURO OBRIGAT
Ó
RIO.
DPVAT
. CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. S
Ú
MULA 43 DO STJ.1. A corre
çã
o monet
á
ria n
ã
o
é
considerada um apenamento, mas manuten
çã
o do poder da moeda, com a contempla
çã
o da infla
çã
o, porque se n
ã
o for desta forma, o autor receber
á
menos do que tem direito, havendo evidente ganho sem causa do devedor. 2. A corre
çã
o monet
á
ria, como meio de recompor o valor da moeda, deve incidir a partir da data do evento, de acordo com a S
ú
mula n.
º
43 do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que disp
õ
e: Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre d
í
vida por ato il
í
cito a partir da data do efetivo preju
í
zo". 3. Recursos conhecidos e improvidos. Senten
ç
a mantida. (TJDF- APC. 20140110374035
–
DP: 29/05/2015)

No que concerne aos honorários sucumbenciais devidos pela apelante, observa-se que os mesmos foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, previsto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte, ainda mais considerando que o deferimento da assistência judiciária foi em favor da parte autora, não havendo, portanto, óbice algum, quanto à exigibilidade e fixação desse ônus em relação à parte recorrente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Barcarena, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação a condenação ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT em favor da autora, devidamente atualizado nos termos do decisum.

É COMO VOTO.

Belém, 08/07/2020